Tribunal: TJSP
Processo: 1018696-10.2020.8.26.0053
Classe: Remessa Necessária Cível / CND/Certidão Negativa de Débito
Órgão julgador: Luciana Bresciani
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-31
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:
Mandado de segurança – Município de São Paulo – Demora no exame de pedido administrativo de inscrição no Cadastro Imobiliário Fiscal – Medida liminar cumprida pela autoridade impetrada – Segurança concedida – Descumprimento injustificado do prazo estabelecido no artigo 33 da Lei Municipal n.o 11.141/2006 – Artigo 5.o, inciso LXXVIII, da Constituição Federal, que assegura a razoável

Ementa:

Mandado de segurança – Município de São Paulo – Demora no exame de pedido administrativo de inscrição no Cadastro Imobiliário Fiscal – Medida liminar cumprida pela autoridade impetrada – Segurança concedida – Descumprimento injustificado do prazo estabelecido no artigo 33 da Lei Municipal n.o 11.141/2006 – Artigo 5.o, inciso LXXVIII, da Constituição Federal, que assegura a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação, tanto no âmbito judicial quanto no administrativo – Decisão escorreita – Recurso oficial desprovido.